Tribunal: TJSP
Processo: 2213746-53.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Rescisória de sentença proferida em ação declaratória c.c. reparação de danos e obrigação de fazer (outorga de escritura definitiva), proposta por cessionária de direito sobre imóvel futuro, comercializado por empresas do GRUPO ATLÂNTICA – Litisconsórcio passivo necessário não caracterizado - Ordem de avocação realizada pelo juízo falimentar (à época, juízo da recuperação judicial) com respaldo

Ementa:
Rescisória de sentença proferida em ação declaratória c.c. reparação de danos e obrigação de fazer (outorga de escritura definitiva), proposta por cessionária de direito sobre imóvel futuro, comercializado por empresas do GRUPO ATLÂNTICA – Litisconsórcio passivo necessário não caracterizado - Ordem de avocação realizada pelo juízo falimentar (à época, juízo da recuperação judicial) com respaldo em julgados do C. STJ (AgRg no CC n. 130.433/SP e no CC n. 111.614/DF) – Competência do juízo falimentar reafirmada no Enunciado n. 9, da C. Turma Especial da Subseção de Direito Privado 1, deste E. Tribunal, com o seguinte teor: "Compete ao Juízo Falimentar o exame de todas as demandas envolvendo discussão quanto à propriedade das unidades dos empreendimentos do Grupo Atlântica" - Demanda que deu origem à sentença rescindenda objetiva a escritura definitiva de compra e venda de imóvel de propriedade (ainda que resolúvel) da falida, razão pela qual sua tramitação é abrangida pela ordem de avocação - Sentença rescindenda proferida após a ordem de avocação - Julgamento por juízo incompetente caracterizado (art. 966, II, do CPC) – Ação rescisória julgada procedente, para rescindir sentença, com a determinação de novo julgamento pelo juízo falimentar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória
no 2213746-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
autor EXPERTISEMAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS e
são réus CLARA AKIKO KOBASHI SILVA e FERNANDO ANTONIO PINTO
SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram procedente a ação rescisória, para rescindir sentença, com a
determinação de novo julgamento pelo juízo falimentar. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Ação Rescisória no 2213746-53.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32601e
AÇÃO RESCISÓRIA No: 2213746-53.2019.8.26.0000
AUTOR: EXPERTISEMAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS
RÉUS: CLARA AKIKO KOBASHI SILVA E FERNANDO ANTONIO PINTO
SILVA
INTERESSADOS: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA
LTDA E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: RODRIGO CESAR FERNANDES MARINHO
Rescisória de sentença proferida em ação declaratória c.c.
reparação de danos e obrigação de fazer (outorga de escritura
definitiva), proposta por cessionária de direito sobre imóvel
futuro, comercializado por empresas do GRUPO ATLÂNTICA –
Litisconsórcio passivo necessário não caracterizado - Ordem de
avocação realizada pelo juízo falimentar (à época, juízo da
recuperação judicial) com respaldo em julgados do C. STJ
(AgRg no CC n. 130.433/SP e no CC n. 111.614/DF) –
Competência do juízo falimentar reafirmada no Enunciado n. 9,
da C. Turma Especial da Subseção de Direito Privado 1, deste
E. Tribunal, com o seguinte teor: "Compete ao Juízo Falimentar
o exame de todas as demandas envolvendo discussão quanto à
propriedade das unidades dos empreendimentos do Grupo
Atlântica" - Demanda que deu origem à sentença rescindenda
objetiva a escritura definitiva de compra e venda de imóvel de
propriedade (ainda que resolúvel) da falida, razão pela qual sua
tramitação é abrangida pela ordem de avocação - Sentença
rescindenda proferida após a ordem de avocação - Julgamento
por juízo incompetente caracterizado (art. 966, II, do CPC) –
Ação rescisória julgada procedente, para rescindir sentença,
com a determinação de novo julgamento pelo juízo falimentar.
VOTO No 32601

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Ação Rescisória no 2213746-53.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32601e
1 - Cuida-se de ação rescisória, proposta pela Massa
Falida
da
Construtora
e
Incorporadora
Atlântica
LTDA.
(representada pela administradora judicial) em face de Clara Akiko
Kobashi Silva e Fernando Antonio Pinto Silva, fundamentada no art.
966, II e VII, do CPC, visando rescindir sentença proferida no
Processo n. 1065211-98.2016.8.26.0100 (fls. 58/100), com trânsito
em julgado em 11.07.2018.
A sentença rescindenda julgou procedente em parte
ação declaratória c.c. reparação de danos e obrigação de fazer
(outorga de escritura definitiva), proposta por cessionária de direito
sobre imóvel futuro (unidade n. 112 do Empreendimento Turiassú).
Além da rescisão, a Massa Falida objetiva: (a)
gratuidade, inclusive, em relação ao depósito do art. 968, II, do
CPC; e (b) antecipação de tutela fundada na evidência, para que
"sejam suspensos os efeitos da Decisão rescindenda interrompendo o início do
cumprimento de sentença" (sic, fls. 31).
Alega, em apertada síntese, o sentenciamento por
juízo incompetente, a tornar nulo o decisum , em razão da ausência
de pressuposto de validade. Invoca os arts. 43 e 64, § 1o, do CPC,
salientando que a matéria pode ser alegada a qualquer tempo,
discorre sobre a avocação dos processos pelo juízo da falência, e
pontua que o tema foi objeto de enunciado editado pela Turma
Especial I, desta C. Corte, trazendo precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Ação Rescisória no 2213746-53.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32601e
Menciona que as maiores informações do modus
operandi das falidas, a influenciar o julgamento de ações, como a
rescindenda, só foram obtidas com a arrecadação de bens ocorrida
em 03.02.2017, a permitir o acesso ao Sistema Informacional do
GRUPO (prova nova).
Especificamente quanto à unidade discutida, explica
que a construção do Empreendimento Turiassú foi concluída, a
matrícula da unidade n. 112 foi individualizada (matrícula n.
125.584, no 2o Oficial de Registro de Imóveis da Capital) e, antes
que Clara e Fernando registrassem a propriedade deles, a unidade
foi ofertada em alienação fiduciária pela Atlântica ao Fundo de
Investimento em Direito Creditório Multisetorial Empresarial LP, em
2014.
Pontua que, em relação à unidade n. 111, adquirida
no mesmo contrato da unidade n. 112 (fls. 101/103), Clara e
Fernando ajuizaram ação (Processo n. 1065209-31.2016.8.26.0100)
na qual foi reconhecida a incompetência do juízo de origem e
determinada a remessa ao juízo universal da falência (fls. 315/322).
Ressalta a aparente natureza de investidores dos ora
réus, com envolvimento, também, em outros empreendimentos, a
tornar nulo o contrato apreciado (simulação).
Além disso, traz a discussão quanto à presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Ação Rescisória no 2213746-53.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32601e
pagamento das unidades por ele adquiridas, e pontua que a ré
Clara recebia valores a título de juros em razão dos negócios
firmados com a falida, situação que reforça sua qualidade de
investidora.
Por fim, no tocante à tutela de evidência, alega ela ser
necessária "para que cessem os efeitos do cumprimento de sentença até que
o Tribunal julgue a presente demanda, sob o risco de evidente prejuízo ao
resultado útil da ação" (fls. 28).
Foi concedida a gratuidade, com dispensa do depósito
de que cuida o artigo 488, inciso II, do CPC. Confira-se fls.
350/354.
Manifestação procuradoria a fls. 336/340 e 417/420.
Citados, os réus ofertaram contestação no prazo legal.
Os autos foram à Procuradoria Geral de Justiça, vindo
parecer subscrito pelo Dr. Carlos Alberto Amin Filho, opinando pela
necessidade de citação do Fundo de Investimentos em Direitos
Creditórios Multisetorial Empresarial LP, de regularização da
representação processual dos réus e de abertura de prazo para
apresentação de alegações finais.
É o relatório do necessário.
2 - Nos termos do art. 355, I, do CPC, o feito está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Ação Rescisória no 2213746-53.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32601e
apto para julgamento, tendo em vista que as provas documentais
existentes já são suficientes para a solução da controvérsia.
A fim de facilitar a compreensão, a fundamentação
será expressamente dividida em capítulos.
2.1 – Do litisconsórcio passivo necessário
Em contestação, os réus afirmam ser o caso de
litisconsórcio passivo necessário com o Fundo de Investimentos em
Direitos Creditórios Multisetorial Empresarial LP.
Isso porque o referido Fundo participou da demanda1
que deu origem à sentença rescindenda (fls. 110/114), a qual
reconheceu a ineficácia da alienação fiduciária firmada entre ele e a
Construtora Atlântica.
Contudo, no caso, as particularidades do litígio tornam
desnecessária a participação do Fundo na ação rescisória, pelas
razões a seguir.
A interpretação literal do pedido da rescisória é no
sentido de que a sentença rescindenda deve ser desconstituída,
inclusive, no capítulo relativo à ineficácia da alienação fiduciária
entre o Fundo e a Construtora falida (confira-se fls. 31/32).
1 Processo n. 1065211-98.2016.8.26.0100

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Ação Rescisória no 2213746-53.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32601e
Contudo, nos termos do art. 322, § 2o2, do CPC, a interpretação do
pedido não deve ser descontextualizada das razões da inicial.
Dito isso, basta ler as razões para compreender que a
ação rescisória objetiva desconstituir a sentença, especialmente,
nos capítulos relativos aos réus (declaração de validade do contrato
entre eles e a falida, e obrigação de outorga de escritura definitiva
de compra e venda, cf. fls. 114), e não no capítulo relativo ao
Fundo (ineficácia da alienação fiduciária).
Essa situação, à luz dos arts. 1173 e 966, § 3o4, do
CPC, e somada ao fato que o próprio Fundo alegou ilegitimidade
passiva na demanda que deu origem à decisão rescindenda (cf. fls.
258/263 do Processo n. 1065211-98.2016.8.26.0100), do CPC,
reforça o despropósito da participação dele nesta rescisória.
2.2 - Do cabimento da ação rescisória
Esta ação rescisória tem fundamento em duas
hipóteses: (i) incompetência absoluta (art. 966, II, do CPC); ou (ii)
prova nova (art. 966, VII, do CPC).
2 "A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da
boa-fé"
3 "Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes
distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não
prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar"
4 "A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Ação Rescisória no 2213746-53.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32601e
Dito isso, basta que uma dessas hipóteses seja
confirmada para que ocorra a rescisão da decisão de mérito
transitada em julgado.
Ora,
no
caso,
verifica-se
a
ocorrência
da
incompetência absoluta. Explico.
Em razão dos diversos pedidos de adjudicação
compulsória direcionados às empresas do GRUPO ATLÂNTICA, o
Juízo Falimentar - à época, juízo da recuperação judicial -
determinou a formação de um incidente5 para cada
empreendimento, "de modo que os diversos credores poderão saber quais
unidades... foram vendidas, para quem ou para quantas pessoas e quem as
ocupa" (fls. 127).
Na mesma oportunidade, à vista da notícia de
multiplicidade de vendas de diversos imóveis, em caráter
excepcional, aquele Juízo avocou a competência para o julgamento
das
demandas
com
pedido
de
adjudicação
compulsória,
determinando a listagem de todas as ações adjudicatórias
individuais, envolvendo empreendimentos do GRUPO ATLÂNTICA,
com a posterior comunicação ao Juízo correspondente.
A ordem de avocação, firmando-se no AgRg no CC n.
5 No caso, o incidente específico relativo ao Empreendimento Turiassú foi autuado sob o n.
0037273-48.2016.8.26.0100.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Ação Rescisória no 2213746-53.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32601e
130.433/SP6 e no CC n. 111.614/DF7, foi proferida nos seguintes
termos:
"Considerando que o Superior Tribunal de Justiça consagrou o
entendimento de que os bens da pessoa em recuperação
poderão
ser
constritos
apenas
pelo
Juízo
da
recuperação judicial e que por constrição significa a
retirada dos bens do patrimônio da recuperanda,
determino que a adjudicação compulsória das unidades poderá
ser apreciada apenas pelo Juiz Competente e consistente no
Juízo da Recuperação Judicial" (fls. 9050/9053, dos autos
do Processo n. 1132473-02.2015.8.26.0100, destaque
não original).
O tema da competência, aliás, foi apreciado no
julgamento8 do IRDR n. 2177361-77.2017.8.26.0000, e, na ocasião,
foi objeto de enunciado aprovado pela C. Turma Especial da
Subseção de Direito Privado 1, deste E. Tribunal, com o seguinte
teor:
"Compete ao Juízo Falimentar o exame de todas as demandas
envolvendo discussão quanto à propriedade das unidades dos
empreendimentos do Grupo Atlântica".
O enunciado, por sua vez, tem fundamento na
6 Rel. Min. Sidnei Beneti, 2o Seção, DJe de 14.03.2014
7 Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, DJe de 19.06.2013
8 Julgado em 30.08.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Ação Rescisória no 2213746-53.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32601e
inaplicabilidade do art. 6o, § 1o, da Lei n. 11.101/05, aos casos
envolvendo o GRUPO ATLÂNTICA.
A esse respeito, assim constou no acórdão do IRDR:
"Resumidamente, os fundamentos para essa proposta
estão centrados na inaplicabilidade, no caso da Massa
Falida do Grupo Atlântica, ou seja, da Construtora e
Incorporadora Atlântica Ltda. e das SPEs por ela constituídas,
do disposto no art. 6o, § 1o, da LFRE, sendo irrelevante
a
demanda
envolver
dívida
ilíquida,
diante
da
multiplicidade de vendas envolvendo as unidades de
diversos
empreendimentos,
com
necessidade
de
aferição caso a caso dos direitos em conflito, para exame
do cabimento de eventual adjudicação ou habilitação de
crédito.
Ademais, é no juízo falimentar que se concentram todos os
elementos aptos ao exame das diferentes situações envolvendo
os trinta e quatro empreendimentos, os inúmeros adquirentes
ou os vários investidores e a vendedora massa falida.
Somente com a reunião dos processos se poderá garantir a
segurança jurídica e evitar decisões contraditórias, aplicando-se
o disposto no art. 3o e 76, da LFRE, c.c. os arts. 45, I, 55, § 3o,
do CPC, e com o art. 5o, XXXI, da CF" (destaque não
original).
Vale destacar, aqui, que os réus defendem não terem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Ação Rescisória no 2213746-53.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32601e
pleiteado especificamente a adjudicação compulsória na demanda
que deu origem à decisão rescindenda (fls. 58/100), razão pela qual
ela não seria atraída pelo juízo universal.
Contudo, na referida demanda, a pretensão de
declaração de ineficácia da garantia registrada na matrícula
(alienação fiduciária) tem objetivo primordial o pedido subsequente,
para que seja "a primeira Ré < Construtora Atlântica > compelida a
celebrar com os Autores a escritura definitiva de compra e venda como previsto
no contrato" (fls. 99).
Ora, a matrícula do bem discutido é de propriedade,
ainda que resolúvel, da massa falida-autora (vide fls. 106/109), de
maneira que sua tramitação se inclui na ordem de avocação
transcrita acima.
No contexto, a deliberação de avocação foi proferida
em 05.08.2016 (fls. 9050/9053, dos autos do Processo n.
1132473-02.2015.8.26.0100) e, portanto, em data posterior à
propositura da demanda que deu origem à sentença rescidenda, em
26.06.2016, mas antes de seu sentenciamento, em 15.09.2016
(fls. 110/114).
Por essa razão, a sentença rescindenda foi proferida
por Juízo incompetente, sendo cabível a rescisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Ação Rescisória no 2213746-53.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32601e
3 - Concluindo, caracterizada a hipótese prevista no
art. 966, II, do CPC, julga-se procedente a presente ação rescisória,
para rescindir a sentença relativa ao Processo n. 1065211-
98.2016.8.26.0100, com a determinação para que o juízo falimentar
realize novo julgamento.
Ante o resultado do julgamento e considerando que
não há uma vantagem economicamente objetiva, decorrente
diretamente da rescisória, bem como a excepcionalidade que
envolve a problemática causada pela conduta da falida, justifica-se
que a verba honorária seja fixada com fulcro no art. 85, § 8o, do
CPC, que fica estabelecida em R$ 2.000,00.
4 - Ante o exposto e com as considerações acima,
julga-se procedente a ação rescisória. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator